Tribunal: TJSP
Processo: 2336428-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Consórcio
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento porque o ato jurisdicional objeto do recurso, que não conheceu dos segundos embargos de declaração opostos contra sentença e anterior embargos, tem natureza de sentença, e não de mera decisão interlocutória, já que integrou decisão que efetivamente colocou fim ao processo – Interposição de agravo de instrumento –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento porque o ato jurisdicional objeto do recurso, que não conheceu dos segundos embargos de declaração opostos contra sentença e anterior embargos, tem natureza de sentença, e não de mera decisão interlocutória, já que integrou decisão que efetivamente colocou fim ao processo – Interposição de agravo de instrumento – Não cabimento – Decisão recorrível via apelação – Inteligência dos artigos 203, § 1o e 1.009, do CPC – Erro grosseiro – Pretensão de aplicação subsidiária do princípio da fungibilidade recursal afastada – Decisão mantida – Litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da justiça – Não ocorrência – Agravo interno desprovido.